Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-92.2020.8.11.0109
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CADORIN & CADORIN ESQUADRIAS EIRELI - CNPJ: 06.334.690/0001-00 (RECORRENTE), MAURI NASCIMENTO - CPF: 448.646.639-04 (ADVOGADO), ADRIEL MARCON CADORIN - CPF: 088.033.349-98 (ADVOGADO), MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 06.265.936/0001-20 (RECORRIDO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1000050-92.2020.8.11.0109 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

Recorrente(s):

CADORIN & CADORIN ESQUADRIAS EIRELI

Recorrido(s):

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETÊNCIA. LOCAL DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, I DA LEI 7.357/85 E 53, III, “D” DO CPC/15. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido
MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
postula o recebimento do valor de R$ 17.537,38 (dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao valor atualizado de cheque prescrito emitido em 27 de janeiro de 2015, em Turivo/SC, no valor de
R$ 8.948,00 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais)
conforme documento de ID n. 125405697.

2.
Importante registrar que a presente situação não se trata de relação de consumo e, em regra, o domicílio do réu é competência geral.

3.
Ocorre que a cobrança tem como origem o cheque, o qual possui competência específica prevista em Lei, em que determina que a competência é o local em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, no local da emissão.

4
. Dessa forma, com amparo no disposto ao artigo 2o, I da Lei 7.357/85 e artigo 53, III, “D” do CPC/15, entendo que a competência para processar e julgar o presente feito pertence a Comarca de Turivo/SC, local em que o cheque foi emitido.

5
. Nesse sentido, acolho a preliminar de incompetência territorial e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido
MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
postula o recebimento do valor de R$ 17.537,38 (dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao valor atualizado de cheque prescrito emitido em 27 de janeiro de 2015, em Turivo/SC, no valor de
R$ 8.948,00 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais)
conforme documento de ID n. 125405697.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da promovida ao pagamento do valor de
R$ 17.537,38 (dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos
).

O Recorrente
CADORIN & CADORIN ESQUADRIAS EIRELI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de incompetência territorial e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou as contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a tese de incompetência territorial deve ser acolhida.

Inicialmente, a situação posta em litigio não envolve relação de consumo, portanto, inaplicável a regra de competência prevista no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a Recorrida postula a cobrança de cheque, o qual possui previsão de competência em regra especial, conforme dispõe o artigo 2o, I da Lei 7.357/85, o qual transcrevo:

Art . 2o O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

Verifico que o cheque foi regularmente preenchido, com a indicação correta do local de emissão, qual seja a cidade de Turvo/SC, conforme consta do ID n. 125405697.

Pois bem, nesse sentido, como o cheque foi emitido em Turvo/SC, logo, presume-se o local de emissão como lugar de pagamento, portanto, aplica-se a regra prevista no artigo 53, III, “D” do CPC/15:

“Art. 53. É competente o foro:

III - do lugar:

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;”

Pois bem, nem sempre o domicilio do réu será regra de competência, nesse caso, entendo que o foro competente é o local em que a obrigação deveria ter sido satisfeita, ou seja, a cidade de Turvo/SC, que por sinal também é o domicilio da Recorrente.

A jurisprudência pátria já se posicionou nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. A ação de cobrança de cheque deve ser proposta no foro em que a obrigação deva ser satisfeita (art. 4o, II, da lei 9.099/95). Na falta de indicação especial, tal corresponde à localidade do banco sacado, nos termos do art. 2o, I, primeira parte, da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). Desconstituição da sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício, julgando extinto o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, em obediência ao princípio do devido processo legal, pois não houve citação da parte contrária. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM A CITAÇÃO DA RÉ A ABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71002820090, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-05-2011)

Dessa forma, a incompetência territorial é evidente, tendo em vista que a Comarca de Origem é juízo incompetente para processar e julgar o presente feito, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência territorial e julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022